Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: FRANCISCO RICARDO PINHO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento da Reclamação. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora